Tribunal: TJSP
Processo: 1024038-03.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Taxa judiciária. Nos termos do artigo 4o, inciso III da Lei Estadual 11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Pagamento espontâneo. Sem a necessidade de atos executórios tendentes à satisfação do direito do credor, descabida a exigência de custas finais.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Taxa judiciária. Nos termos do artigo 4o, inciso III da Lei Estadual 11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Pagamento espontâneo. Sem a necessidade de atos executórios tendentes à satisfação do direito do credor, descabida a exigência de custas finais. RECURSO PROVIDO.